Tribunal: TJDFT
Processo: 0737186-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESENTE. GRATUIDADE. JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por pessoa natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida.
4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
5. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
6. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 1.060/1950, art. 4o, caput; CF/1988, art. 5o, LXXIV e LV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ; TJDFT, ApCiv 07104697620208070007, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 21.10.2021.